Tribunal: TJMT
Processo: 1000004-83.2018.8.11.0009
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA – EXERCÍCIO DE FUNÇÃO HIERÁRQUICA SUPERIOR AO CARGO EFETIVAMENTE INVESTIDO – DESIGNAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR QUE EXERCEU FUNÇÃO DE CHEFE DE 2o PELOTÃO – DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS – ARTIGOS 31 E 32 DA LC No 555/2014 – SÚMULA 378 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Cuiabá (MT), 13 de julho de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000004-83.2018.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LAIR JULIANO GONCALVES - CPF: 362.747.391-49 (RECORRIDO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020